Tribunal: STF
Processo: ACO 3435
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado por Teodoro Nguema Obiang Mangue contra o Delegado Adjunto da Alfândega de Viracopos, em razão da decisão proferida no Processo Administrativo nº 10685.720004/2019-28, que declarou a procedência do Auto de Infração e Termo de Apreensão nº 0817700/00045/19 e aplicou a pena de perdimento dos relógios no referido auto, por suposta violação do art. 87, I , da Lei 4.502/1964.
    Aduziu que, por ser Vice-Presidente da Guiné Equatorial, possui imunidade diplomática, tratando-se de viagem comunicada pelo Ministério das Relações Exteriores, de modo que não poderia a fiscalização aduaneira entender que ele ingressou em território nacional, em 14 de setembro de 2018, introduzindo clandestinamente seus relógios pessoais, nem reter os valores mencionados no processo administrativo.
    Ressaltou que houve pedido de isenção de inspeção de segurança, que estava acompanhado da equipe do Itamaraty e que
    “[t]anto o representante da Embaixada quanto do próprio MRE informaram que as maletas não poderiam ser fiscalizadas, o que levou ao acionamento do Delegado Titular e do Delegado Adjunto da unidade da Receita Federal em Viracopos. As autoridades fazendárias chegaram no local às 11:05. O impetrante apresentou defesa, na qual invocou sua prerrogativa como dignitário estrangeiro, demonstrando além da nulidade da autuação ocorrida em zona secundária, que se estava diante de mala diplomática de Chefe de Estado, a qual está protegida por Convenções Internacionais subscritas pelo Brasil. A discussão prosseguiu, e por volta das 13:10, o Itamaraty enviou o fax urgentíssimo, subscrito pelo Subchefe do Cerimonial, que solicitou ‘a possibilidade de estender isenção de revista de bagagem ao Vice-Presidente, em conformidade com a praxe diplomática internacional, à luz da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e dos artigos 143 e 144 do decreto nº 7.168, de 5 de maio de 2010’. Contudo, a autoridade fazendária negou, de próprio punho, a solicitação ao argumento de que não se tratava de mala diplomática. O representante da Embaixada, verbalmente, solicitou o envio da mala ao exterior, o que também foi negado pela autoridade fazendária.” (documento eletrônico 1, pág. 7).
    Destacou ser Chefe de Estado, sendo, portanto, detentor de imunidade diplomática estabelecida em Convenções Internacionais, inclusive ante o que dispõe a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, internalizado pelo Decreto 7.030/2009, e que as autoridades brasileiras.
    Enfatizou a ilegalidade da atuação das autoridades aduaneiras brasileiras, sublinhando que, 
    “[a]ssim, para além do abuso, fato é que a legislação interna brasileira restou violada. De início, vale reforçar que a viagem do impetrante estava devidamente comunicada, conforme reconhece a fiscalização ao mencionar o Ofício ERESP 130/2018, de 06 de setembro de 2018, encaminhado pela Chefe do Escritório do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo.
    Por essa razão, as relações mantidas entre os agentes do governo brasileiro, inclusive esse Fisco, e o impetrante devem ser observadas sob o prisma da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e a Conferência das Nações Unidas sobre Relações Consulares, internalizados, respectivamente, pelos Decretos nº 56.435/65 e 61.078/67. Nesse aspecto, cabe mencionar o artigo 10 da Convenção de Viena, o qual dispõe que é o MRE quem será notificado a respeito da chegada do vice-presidente e seu pessoal: 
    ‘Artigo 10 1. Serão notificados ao Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditado, ou a outro Ministério em que se tenha convindo: a) a nomeação dos membros do pessoal da Missão, sua chegada e partida definitiva ou o termo das suas funções na Missão; b) a chegada e partida definitiva de pessoas pertencentes à família de um membro da missão e, se for o caso, o fato de uma pessoa vir a ser ou deixar de ser membro da família de um membro da Missão; c) a chegada e a partida definitiva dos criados particulares a serviço das pessoas a que se refere a alínea a ) deste parágrafo e, se for o caso, o fato de terem deixado o serviço de tais pessoas; d) a admissão e a despedida de pessoas residentes no Estado acreditado como membros da Missão ou como criados particulares com direito a privilégios e imunidades. 2. Sempre que possível, a chegada e a partida definitiva deverão também ser previamente notificadas.’ 
    Nesse sentido, observe-se que o MRE cumpriu a função protocolar, ao comunicar a autoridade alfandegária a respeito da chegada do impetrante, pugnando para se observasse as relações institucionais havidas entre nações que mantêm relações internacionais. Portanto, os arquivos e documentos do impetrante, inclusive as malas diplomáticas não poderiam ser sujeitos à revista, sob pena de violação da Convenção. Dispõe o artigo 24 da Convenção:
    ‘Artigo 24 Os arquivos e documentos da Missão são invioláveis, em qualquer momento e onde quer que se encontrem.’
    A legislação brasileira, por seu turno, define do Decreto nº 6.759, de 2009:
    ‘Art. 547. Está dispensada de despacho de importação a entrada, no País, de mala diplomática, assim considerada a que contenha tão-somente documentos diplomáticos e objetos destinados a uso oficial. 
    § 1º A mala diplomática deverá conter sinais exteriores visíveis que indiquem seu caráter e ser entregue a pessoa formalmente credenciada pela Missão Diplomática. 
    § 2º Aplica-se o disposto neste artigo à mala consular.’
    No caso concreto, a narrativa exposta no termo de verificação fiscal evidencia, sem margens para dúvidas, que a mala aberta pela fiscalização aduaneira tratava-se de mala diplomática, nos termos da legislação internacional e interna.” (documento eletrônico 1, fls. 12/13).
    Insistiu na ilegalidade decorrente de intervenção do fisco em zona secundária, na não recepção do art. 87 da Lei 4.502/1964, e requereu a concessão da liminar para a suspensão da aplicação da pena de perdimento dos bens até a conclusão da presente ação judicial. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a concessão da ordem para revogar, cassar ou anular as decisões emanadas no Processo nº 10685.720004/2019-28, inclusive o despacho decisório proferido pela autoridade coatora.
    A liminar foi deferida, tendo sido solicitadas informações (documento eletrônico 3, fls. 7/8), as quais foram prestadas (documento eletrônico 3, fls. 15/19).
    Aduziu a autoridade impetrada que:
    “A imposição da pena de perdimento possui amparo constitucional, conforme artigo 52, inciso XLVI, letra "b" da CF/88 (pg. 4);
    Cabe ao Ministério da Economia fiscalizar e controlar o comércio exterior, o que é feito por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão singular da estrutura deste ministério (pg. 5);
    A jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo o território aduaneiro, podendo a conferência aduaneira ser realizada na zona primária ou na zona secundária, exercida por Auditor-Fiscal da RFB, inclusive, in casu, pelo próprio Delegado da Alfândega de Viracopos (pgs. 5-6);
    As malas não continham sinais exteriores visíveis que indicassem tratar-se de malas diplomáticas; não havia documento com informações que indicassem a condição de mala diplomática e o número de volumes que a constituíam, nem que declarasse a oficialidade da visita (fl. 13);
    Prestadas as informações através do Ofício n2 10187/2018 - RFB/ALF-VCP/Gabinete, em 10 de setembro de 2018, pela RFB, entendendo não se aplicar o art. 27 da Convenção de Viena ao caso, nenhuma outra informação foi apresentada posteriormente pelo MRE ou por qualquer outro órgão (pg. 13); 
    O invocado art. 27 da Convenção de Viena trata especificamente da mala diplomática, e não de isenção de procedimentos de inspeção alfandegária para autoridades políticas e seus familiares (dignatários), cujos direitos decorrem do Decreto nº 7.168/2010, art. 143 a 146, prevendo procedimentos diferenciados de inspeção, o que não se confunde com ausência desta (pg. 13-15);
    Pelo conteúdo constatado, expressivo valor em espécie e relógios particulares, não declarados, é evidente que não se trata de mala diplomática ou consular (pg. 13);
    Havia fundadas suspeitas de irregularidades que justificavam a abertura das malas. Ademais, os depoimentos apresentados nos autos apontam que a delegação apresentou intuito de esconder as malas e seu conteúdo, com tentativas de se furtar do local e recusando-se reiteradamente à inspeção, o que elevou as suspeitas de irregularidade (fl. 14};
    Não se tratando de mala diplomática ou consular, não se aplicava a previsão de devolução ao lugar de origem, pela recusa da abertura pela autoridade de Estado (art. 35º, item 3, do Decreto nº 61.078, de 1967) (fl. 14);
    O autuado não estava no exercício de sua capacidade oficial, mas praticando atos particulares. A viagem é relatada para fins de tratamento médico, motivo pelo qual não se aplicam as regras diplomáticas, e sim os procedimentos normais de inspeção (fl. 15);
    O impetrante foi tratado com dignidade e o devido respeito, não tendo havido violação à sua liberdade nem tratamento desigual baseado em etnia ou nacionalidade (pg. 15-16);
    Os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal e anexos ensejaram a aplicação da pena de perdimento dos relógios de luxo não declarados e retidos fora da zona de fiscalização aduaneira, com fundamento no artigo 87, caput e inciso 1, da Lei 4.502, de 30 de Novembro de 1964. 
    Ressalte-se que no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme dispõe o art . 26-A do Decreto ne 70.235, de 06/03/1972, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009.
    Finalmente, informa-se a Alfândega de Viracopos recebeu o Ofício nº 1017/2018, da 6ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores de São Paulo, SP, doc.1. por meio do qual foi comunicado que, nos autos 0011860-30.2018.403.6181 (IPL nº 161/18-UADIP/DELECOR/SR/PF/SP), foi determinado o sequestro dos bens apreendidos nesta unidade em 14/09/2018, entre os quais se incluem as moedas discutidas neste mandado de segurança.”
    A União requereu a revogação da liminar e a improcedência do pedido (documento eletrônico 3, fl. 23).
    Na sequência, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, reconhecendo sua incompetência absoluta para julgamento do feito (documento eletrônico 3, fls. 36/38). 
    Recebi os autos como ação cível originária.
    É o relatório. Decido.
    Ratifico a decisão de deferimento da liminar proferida pelo Juízo a quo.
    À vista das alegações do impetrante, solicitem-se informações complementares ao Ministério das Relações Exteriores e à Receita Federal. Após, dê-se vista ao impetrante e à Advocacia-Geral da União. 
    Ao final, remetam-se os autos, para parecer, à Procuradoria-Geral da República.  
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator